Tribunal: TJDFT
Processo: 0713190-08.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-29

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO. CONCURSO DE CRIMES. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação do embargante por furto qualificado e associação criminosa, com aplicação de concurso material de crimes e fixação de pena no regime semiaberto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à quantidade de crimes de furto praticados, se cinco ou seis, o que afetaria a dosimetria da pena.

III. Razões de decidir
3. Não se verifica vício de omissão a ser corrigido, pois o acórdão analisou a quantidade de delitos e justificou a aplicação da majoração da pena com base na prática de seis crimes de furto, conforme relato testemunhal.
4. A divergência do embargante quanto à contagem dos delitos não configura omissão ou erro material passível de embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP.

IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "A divergência quanto à interpretação de fatos já analisados no acórdão recorrido não configura omissão passível de embargos de declaração."
---
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; CP, art. 155, § 4o, I e IV; CP, art. 69; CP, art. 71, caput; CP, art. 33, §§ 2o e 3o.